Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. TEMA 857 DO STF. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (porte de arma branca).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941; (ii) verificar o potencial lesivo da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901623 (Tema 857 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 3.1 Nos termos do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes, “o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade, previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, prescinde de regulamentação estatal para sua configuração por não se referir às armas brancas”.
4. O porte de arma branca (faca) em via pública, aliado ao histórico de uso do artefato para fins criminosos, evidenciam o risco à incolumidade física de terceiros.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, (Tema 857) ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024. STJ, AgRg no HC n. 918.550/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024. TJDFT, Acórdão 1827904, 07035743120228070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024.